Tribunal: STF
Processo: RHC 57402
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
- JÚRI. QUESITO INCABIVEL. EXACERBAÇÃO DA PENA. - NULO O QUESITO
QUE ENSEJOU O AGRAVAMENTO DA MENSURAVEL PENA, E DE ANULAR-SE, EM
PARTE, A SENTENÇA PARA EXCLUIR O ACRÉSCIMO QUE DELE RESULTOU.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.